Tribunal: CARF
Processo: 15471.000126/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000126/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
EDUWALDO LUIZ LONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000126/2008-71
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000126/2008-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 22, lavrada em
22/10/2007 em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-
Calendário de 2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 4.313,95, já acrescido
de multa de ofício e de mora e juros de mora calculados até 31/10/2007.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 24, foi
apurada Omissão de Rendimentos no valor de R$ 15.964,97, com Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF de R$ 108,68, referente à fonte pagadora INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ 29.979.036/0001-40.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
- De acordo com o apurado pela autoridade fiscal, o contribuinte não reportou em
sua declaração de ajuste anual em debate os rendimentos percebidos através
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devendo-se tal fato ao atraso no
fornecimento das informações pela fonte pagadora para preenchimento da
declaração na mesma data que o contribuinte submeteu sua declaração às
autoridades fiscais, como pode se observar no informe de rendimentos
emitido pelo INSS que data de 21 de abril de 2005.
- Aposentou-se sob a égide da Lei n° 7.713/88, que determina a não incidência
de imposto de renda na fonte sobre resgate de benefícios de previdência privada,
uma vez que tais benefícios são oriundos de contribuições que foram tributadas
na fonte pelo antigo empregador do contribuinte.
- Na declaração de ajuste anual em debate, o contribuinte prestou informações
sobre seu plano de previdência privada (Fundação Sistel de Seguridade Social)
informando rendimentos tributáveis de R$ 47.911,42, com Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 7.748,85, as quais deveriam ter sido consideradas isentas
já que todas as contribuições feitas ao plano de previdência privada foram
efetuadas após a incidência de imposto de renda na fonte e que a tributação do
resgate do benefício de aposentadoria complementar constitui dupla tributação
do mesmo rendimento, o que é vedado pela Constituição da República.
- Corroborando com o entendimento supramencionado, o Exmo. Sr. Dr. Ministro
José Delgado do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao
contribuinte nos autos do Recurso Especial n° 928722/RJ (2007/0049000-9),
conforme documento 4, sendo determinado na referida decisão que sejam
devolvidos ao Contribuinte todos os valores de Imposto de Renda na fonte
incidentes sobre os benefícios de previdência privada a partir de 01/01/1996, que
totalizavam R$ 148.657,52 em 09/08/2007.
- Não é o contribuinte quem deve efetuar o recolhimento da diferença de R$
4.313,95, mas as autoridades fiscais que devem proceder o imediato
ressarcimento das indevidas retenções de imposto de renda na fonte sobre os
benefícios de previdência privada ao Contribuinte.
Apresenta cálculos nos quais são excluídos os rendimentos da Fundação Sistel e
incluídos os valores de rendimentos do INSS, concluindo ser sua restituição de R$
7.846,14.
Isto posto, requer o contribuinte:
a) A exclusão do valor de R$ 47.911,42 como base de cálculo do imposto devido
no ano-calendário 2004;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000126/2008-71

b) A inclusão dos valores reportados pelo INSS a título de rendimentos
tributáveis e imposto de renda na fonte;
c) O cancelamento do débito tributário no montante de R$ 4.313,95;
d) O pagamento da restituição de imposto de renda no valor de R$ 7.846,14,
acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC contados a partir de
maio/2005;
e) O cumprimento da decisão judicial, no mérito, dada pelo Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, determinada em 24/04/2007.
Com fulcro no art. 5o, XXXIV, "b" da Constituição da República (direito de, requer que
seja ressalvado o seu direito de ser notificado da juntada de qualquer documento pela d.
autoridade fiscal autuante, bem como de qualquer outro fato superveniente que venha a
ocorrer no processo administrativo em questão, a fim de que possa manifestar-se sobre o
mesmo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal
(art. 5o , LIV da CR/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o , LV da CR/88),
bem como ao disposto nos arts. 332 e seguintes do Código de Processo Civil,
subsidiariamente aplicável ao processo administrativo fiscal.
Tendo em vista que o objetivo maior do processo administrativo é o alcance da
denominada verdade material, protesta o ora impugnante pela produção de todas as
provas administrativas em Direito, inclusive por perícia, juntada de novos documentos,
enfim, de tudo o que for necessário para o desenvolvimento de seu pleno e amplo direito
de defesa assegurado constitucionalmente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO
PASSIVO.
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual por atraso na
entrega de comprovante de rendimentos é ineficaz para afastar a imposição de
penalidades uma vez que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações declaradas pertence exclusivamente ao sujeito passivo (art. 787, do
RIR/1999; art. 7o, da Lei no 9.250/95), e é objetiva, na forma do art. 136 do CTN.
Cientificado da decisão, em 14/10/2011 (fls. 43/44), o contribuinte, em
11/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 66/70), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, com especial destaque para a não do imposto de renda sobre os resgates de
benefícios de previdência privada, uma vez que tais benefícios são oriundos de contribuições que
foram tributadas na fonte antes de sua aposentadoria, constituindo em dupla tributação, calhando
na revisão dos valores levados ao ajuste anual, sobretudo diante da obtenção de decisão judicial
favorável determinando a isenção fiscal sobre os proventos pagos pela Fundação Sistel de
Seguridade Social - SISTEL, a partir de sua aposentadoria, encontrando-se o feito judicial em
sede de execução. Requer, ao final, o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos
embargos à execução em curso na 19a Vara Federal do Rio de Janeiro; seja anulada a intimação
fiscal da RFB até o julgamento do processo judicial em curso; seja sobrestado eventual cobrança
por parte da PGFN até o julgamento do processo judicial em curso.
Protesta, pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive perícia,
juntada de novos documentos, e o que for necessário a seu pleno e amplo direito de defesas
assegurado constitucionalmente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000126/2008-71

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre o pedido de retificação da DAA/2005, visando o ajustamento
dos rendimentos recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social - SISTEL, com a exclusão
dos aludidos rendimentos declarados e considerados isentos, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento do pedido de revisão
formulado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/39) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não impugnando o
lançamento propriamente dito, portanto incontroverso, tornando-se definitiva a autuação
no particular, limitando-se basicamente em requerer a retificação da DAA para contemplar
corretamente os rendimentos recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social - SISTEL, em
conformidade com a decisão judicial proferida em favor (fls. 51/59) – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue pela fonte
pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40 fls. 34, consta informação de recebimento de rendimentos
tributáveis no valor de R$ 15.964,97, com Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
R$ 108,68.
Alega o Contribuinte não ter informado os rendimentos recebidos da fonte pagadora
INSS por motivo de atraso de fornecimento do Informe de Rendimentos,
comprovante anexado às fls. 12.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000126/2008-71

Quanto à alegação, cabe destacar que a responsabilidade pela inexatidão da declaração
de ajuste anual do imposto de renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação, não cabendo inclusive
perquirir a intenção do agente, visto que se trata de responsabilidade objetiva, na forma
do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, por ter delegado a sua
elaboração a terceira pessoa, por orientação de terceiros ou por atraso na entrega de
comprovante de rendimentos pela fonte pagadora. Em matéria tributária não há que
se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por infração a legislação
tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa,
conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
(...)
Assim, considerando-se que o comprovante de rendimentos apresentado confirma a
informação da Dirf apresentada pelo INSS, conclui-se que ocorreu a omissão de
rendimentos, sendo correto o lançamento, considerando a previsão legal para que
seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Quanto ao questionamento do Contribuinte sobre os rendimentos recebidos da
Fundação Sistel de Seguridade Social não cabe manifestação a respeito, uma vez que se
trata de matéria que não compõe a Notificação de Lançamento ora impugnada.
Pode, entretanto, o interessado, requerer junto à Delegacia da Receita Federal de sua
jurisdição a revisão de ofício da sua Declaração de Ajuste Anual prevista no art. 145,
III combinado com o art. 149, V do Código Tributário Nacional - CTN.
De fato, quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para ajustamento dos
rendimentos recebidos e declarados, corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar
que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste
CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto, a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, cabe ressaltar que a apresentação de DAA retificadora neste
sentido, é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, e aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em
relação à matéria de fundo remanescente (omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica),
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000126/2008-71

Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento incontroverso e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original